Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA CONCORRENTE. DESÍDIA DA VÍTIMA. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO.
1. Na apuração da responsabilidade dos bancos em face de fraude de terceiros, apenas as particularidades do caso concreto podem determinar o grau de participação de cada um dos interessados.
2. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao não verificar o perfil do correntista e a situação em que se deu esse empréstimo virtual, seguido de uma transferência no mesmo valor. Por outro lado, há nítida parcela de culpa da parte autora, pois também contribuiu para o êxito da fraude na medida em que não teve a cautela e cuidado do homem médio, fornecendo aos fraudadores seus dados pessoais.
3. Reconhecida a culpa concorrente entre as partes, a devolução dos valores descontados indevidamente deve-se dar de forma simples e sem condenação em danos morais, tendo em vista a demonstração de que o banco também foi vítima da mesma fraude.
4. APELAÇAO PARCIALMENTE PROVIDA.